Tribunal: STF
Processo: ARE 1328356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento às apelações interpostas pelos recorrentes e deu provimento ao recurso de apelação do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 3, p. 79-86) assim ementado: 
    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. 
    1. O crime do artigo 90 da Lei 8.666/93 caracteriza-se como delito formal, que se consuma independentemente do efetivo dano ao erário decorrente de vantagem indevida para si ou para outrem em razão da adjudicação do objeto da licitação.
    2. É cabível a valoração negativa da vetorial circunstâncias do delito quando o crime licitatório ocorre em prejuízo ao adequado uso dos limitados recursos oriundos do Sistema Único de Saúde.
    3. A atuação específica que caracteriza comando da prática criminosa, não valorada na primeira etapa da dosimetria, é apta a integrar a segunda fase da pena para configurar a agravante do artigo 62, I do Código Penal.” (eDOC 3, p. 79)
    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 3, p. 121-125).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 150-159), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, caput, inciso III; e 5º, caput, incisos I e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 3, p. 136-148).
    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 232-236 e 238-240).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 3, p. 252-253 e 255).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.763.872/RS (eDOC 3, p. 292-293). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelos recorrentes, certificou-se o trânsito em julgado aos 18.5.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 3, p. 366).
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 893.899/RS (certidão; eDOC 4, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente